Tribunal: TJES
Processo: 5004466-32.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004466-32.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE EDILSON SPINASSE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. GEOLOCALIZAÇÃO DIVERSA DO ENDEREÇO DO AUTOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 8.057,00). ABATIMENTO DO VALOR CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5004466-32.2023.8.08.0006

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrido: JOSE EDILSON SPINASSE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 8554786).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital,

com
selfie
e geolocalização, inexistindo vício de consentimento no ato da contratação;
b)
inexistência de ilegalidade no negócio jurídico entabulado, passível de anulação da avença;
c)
que o recorrido recebeu o valor contratado;
d)
que não é cabível indenização por danos materiais e morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
e)
a aplicação de correção e juros de mora somente a partir do arbitramento dos danos extrapatrimoniais;
f)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve efetiva contratação do aludido cartão de crédito pela parte recorrida, que culminou com a negativação de seu nome, bem como se tal situação dá ensejo a indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade da contratação, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega ter solicitado e efetivamente utilizado o indigitado cartão de crédito, sendo que o banco recorrente não se desincumbiu, a

contento, do ônus probatório.

Pelos documentos colacionados aos autos, não vislumbro a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal da parte recorrida, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade da contratação, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveriam ter sido apresentadas provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, além de outras informações necessárias para confirmação da contratação regular, o que não foi feito.

Além do mais, consoante destacado pelo juízo de 1º grau,
“[...] analisando detidamente o contrato, verifica-se o instrumento foi assinado digitalmente com uso de celular Iphone na Praça do Expedicionário, Centro do Rio de Janeiro - RJ, 20020-010, geolocalização
22°54'24.3"S 43°10'22.7"W (-22.906759, -43.172963) [...] Registra-se ainda que, ao ser lido os dados pessoais do contrato de empréstimo realizado, ID 32963717, pág. 5, a parte autora informou o número de seu RG, seu estado civil, endereço, telefone celular e sobrenome de sua mãe estavam errados
”
(
sic
– ID 8554773, negritei).

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelo banco recorrente, que culminou na vinculação do recorrido a um negócio jurídico que não contratou (cartão de crédito), suportando diversas cobranças indevidas por débitos que não deu causa, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência do débito, objeto do cartão de crédito.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, somado ao fato de que o nome do recorrido foi inserido nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito (ID 8554590).

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o montante de R$ 8.057,00 (já abatido o valor creditado em favor do recorrido – R$ 1.943,00 – referente à contratação indevida), a título de danos morais, sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os requeridos em adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, com relação à correção monetária e juros legais, considerando a inexistência da contratação, tenho que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais deve ser atualizado pela Selic deduzido o IPCA desde o evento danoso (primeiro desconto) e após o arbitramento unicamente pela Selic.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO PAN S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada unicamente para determinar que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais deve ser atualizado pela Selic deduzido o IPCA desde o evento danoso (primeiro desconto) e após o arbitramento unicamente pela Selic.

.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)